Tribunal: CARF
Processo: 16707.001418/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16707.001418/2003-78 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-004.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
O presente processo trata-se de Auto de Infração lavrado em face do ora
Recorrido, SC Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., no qual a fiscalização exige o
pagamento de multa isolada, no valor de R$1.395.667,10, tendo em vista a constatação de
diferença entre os valores declarados e escriturados pelo contribuinte, o que restou em
recolhimento a menor das estimativas devidas. Os fatos geradores são dos anos calendário 2001
e 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001418/2003-78
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001418/2003-78

Ao ser cientificado do lançamento, o Recorrido apresentou Impugnação
Administrativa, na qual se insurgiu contra as multas aplicadas, alegando, em síntese, que a
penalidade não seria devida nos montantes exigidos para os anos de 2001 e 2002 e que as
diferenças identificadas foram recolhidas no curso da ação fiscal, com redução de 50% da
penalidade.
Em um primeiro momento, o julgamento foi convertido em diligência, uma vez
que os julgadores da douta Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro (I) entenderam não estar
presentes todos os elementos necessários para firmar convicção a respeito da matéria.
Com a realização da diligência, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem dar
parcial provimento ao apelo do contribuinte, “declarando devido o valor de R$290.898,48, nos
termos do relatório e voto do relator original que passam a integrar o presente julgado”. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001,2002
MULTA ISOLADA. RETRO ATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO.
Reduz-se o percentual da multa isolada para 50% em virtude de aplicação retroativa do
disposto no art. 14 da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007, por força do princípio da
retroatividade benigna.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001,2002
PROVAS. APRESENTAÇÃO. PRAZO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO :IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001,2002
INCENTIVO
FISCAL.
IMPOSTO.
REDUÇÃO.
RECONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA.
O reconhecimento do direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da
SUDENE, é de competência da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, -
RFB - a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 553, do
RIR/99, entretanto, nos termos do art. 550, os benefícios fiscais concedidos sob o
fundamento do art. 546, ambos citados no mesmo diploma legal, obrigam à instituição
concedente, e não à impugnante, a informar à RFB a concessão do incentivo fiscal.
BALANCETE DE SUSPENSÃO. ESTIMATIVA DE IRPJ.
A falta de escrituração no Livro Diário dos balanços ou balancetes de suspensão, até a
data fixada para pagamento do imposto do respectivo mês, implica a desconsideração
do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução do IRPJ devido por
estimativa e torna obrigatório o seu recolhimento, calculado tomando por base a receita.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
Constatada a falta ou insuficiência do recolhimento da estimativa de IRPJ, cabível o
lançamento de multa isolada calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto.*Essa
multa será exigida isoladamente no caso de a pessoa jurídica que se sujeita ao
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001418/2003-78

pagamento do imposto calculado sobre a base de cálculo mensal estimada deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal, no ano calendário correspondente.
MULTA DE MORA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL SOBRE ESTIMATIVA DE
IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO
É correto compensar integralmente a multa paga espontaneamente sobre estimativas não
recolhidas com a multa de ofício isolada pois inexiste previsão legal para exigir ambas.
Lançamento Procedente em Parte
Devidamente intimado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 538 e seguintes), no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, requerendo, ao final, o reconhecimento da improcedência total do
Auto de Infração.
Como o acórdão proferido exonerou grande parte da multa aplicada, com base na
Portaria MF no 03/2008, foi apresentado Recurso de Ofício pelo Presidente da 9a Turma de
Julgamento da DRJ do Rio de Janeiro I (RJ).
Posteriormente, nos termos da petição de fls. 576, o contribuinte desistiu
expressamente do Recurso Voluntário, para “efeito do que dispõe a' Lei n° 11.941, de 27, de
maio de 2009”.
Ao ser distribuído o processo para julgamento no CARF, entendeu-se que não
haveria matéria a ser debatida no âmbito administrativo, uma vez que houve a desistência
expressa do contribuinte do Recurso Voluntário.
Contudo, nos termos da Informação Fiscal de fls. 601 e 602, consignou-se que:
“(...) tendo em vista a desistência por parte do interessado do Recurso Voluntário
interposto, fls. 576/577; tendo em vista, ainda, a compensação efetuada nos termos o
Voto Vencedor do Acórdão no 12-22.532 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, fls. 509/527, que dispôs: “A exoneração do crédito
deste acórdão só será definitiva na esfera administrativa após o julgamento em segunda
instância.”, proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais para manifestação sobre a compensação e o Recuso
de Ofício retrocitados.”
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Como se observa do relatório acima, com a desistência expressa do Recurso
Voluntário realizada pelo contribuinte, caberia a este colegiado analisar, tão somente, o Recurso
de Ofício apresentado pelo Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da
DRJ exonerou grande parte da penalidade aplicada no Auto de Infração.
O valor exonerado foi no valor de R$1.104.677,62 (R$1.395.667,10 –
R$290.989,48), sendo o Recurso de Ofício apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001418/2003-78

pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)”.
Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada pela Portaria MF no 63/2017,
que fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso de Ofício. O valor
atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado, mantendo-se na íntegra o que restou decidido pela Turma
de Julgamento a quo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital